Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-88.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000689-88.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, RECONHECEU PERDA DO OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE EMBARGAR A OBRA – OBJETO ESPECÍFICO - CONSUMAÇÃO – OBRA CONCLUÍDA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERRESSE DE AGIR – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a impossibilidade de se reverter situação já consolidada, em razão que a obra que se pretende embargar já foi concluída, resta evidenciado a perda superveniente do interesse processual em face do fato consumado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Incidente de Inconstitucionalidade c/c Nulidade de Ato jurídico, deferiu parcialmente o pedido liminar, para suspender o embargo da obra, permitindo que a empresa autora prossiga com a execução do empreendimento descrito na inicial (id. 51640).

Irresignado, o Recorrente defende a constitucionalidade das Leis nºs 7.313/2000, 7.426/2001 e 7.506/2001, todas do Estado de Mato Grosso, já que inexiste vício de iniciativa e a exigência de prévia consulta pública somente passou a valer no ano de 2002, quando houve a edição do Decreto Federal nº 4.340.

Argumenta que a obra dos residenciais Luxxor Flat e Luxxor Residence está inserida dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura.

Enfatiza que, após a aprovação do plano de manejo, pela Portaria nº 481/2012, da SEMA/MT, a zona de amortecimento do Parque Massairo Okamura passou a ter 326 (trezentos e vinte e seis) metros de largura, a partir dos limites do referido parque e não 100 (cem) metros, como previsto na Lei Municipal de Uso e Ocupação de Cuiabá (Lei nº 231/2011).

Sustenta que, em razão de o local da obra estar em zona de amortecimento do Parque Estadual Massairo Okamura, é imprescindível o licenciamento ambiental/fiscalização pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 140/2011.

Ao final, pugna pela reforma da decisão que permitiu o prosseguimento da obra, mantendo a obra embargada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida -

id. 52936 -.

O Agravado interpôs recurso interno em face a decisão monocrática – id. 74263 -, no qual foi provido para manter a decisão de primeiro grau – id. 522153 -.

Contraminuta ao agravo de instrumento – id. 849455 -.

A d. Procuradora-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do agravo.

O Agravado manifestou pela perda superveniente do interesse de agir, pelo fato de já ter sido concluída, com habite-se e possuindo moradores. No mérito, pede pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da conclusão da obra.

Segundo o impetrado, o objeto da impetração é específico e discute o embargo da obra de construção dos residenciais Luxxor Flat e Luxxor Residence, de modo que resta exaurido o interesse de agir, porque o deferimento da tutela de urgência pelo juízo
a quo
e o acórdão do agravo interno que manteve a decisão ocasionou o fenecimento do interesse processual no prosseguimento do recurso, uma vez que a obra já foi concluída.

No caso, o presente recurso busca exclusivamente a suspensão do efeito da tutela concedida no primeiro grau e
o andamento da obra,
conforme se extrai do pedido do recurso,
in verbis
:

e)
ao final, em
prover o presente recurso,
reformando-se definitivamente a r. decisão impugnada, para manter o embargo do empreendimento e a paralisação da obra.

Por sua vez, o Agravado manifestou nos autos que a obra já foi concluída, apresentando o habite-se emitido pela prefeitura, fotos dos apartamentos ocupados e ata assembleia geral do condomínio,

Com efeito, em razão da conclusão da obra, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Assim, como a medida liminar foi deferida pelo juízo
a quo
e mantido no julgamento do agravo interno, e diante da impossibilidade de se reverter situação já consolidada, uma vez que não há mais obra a ser embargada, resta evidenciado a perda superveniente do interesse processual em face do fato consumado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA A LIMINAR MANDAMENTAL DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – REALIZAÇÃO DE FEIRA COMERCIAL – INSURGÊNCIA DOS COMERCIÁRIOS LOCAIS – ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL - ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA - SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE -

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EVENTO CONSUMADO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE MANDAMENTAL - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade, quando a decisão judicial, indicada como ato coator, é proferida de forma técnica, impondo, inclusive, a prevalência da lei.

Não cabe o mandado de segurança, quando evidenciada, de plano, a necessidade de dilação probatória para a demonstração do alegado, e, tampouco, quando existente recurso próprio para combater o ato judicial impugnado.

Se ultimado o evento cuja realização se pretendeu obstar, mediante a impetração de mandado de segurança, patente a perda do interesse mandamental.

(N.U 1005631-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Assim, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020